Tribunal: TJPA
Processo: 0878696-93.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878696-93.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA TEREZA LOPES LEAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE DA UNIMED BELÉM. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIMED SUL DO PARÁ É A PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE OPERAM NO CONGLOMERADO ECONÔMICO UNIMED. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0878696-93.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11719477

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11719477
, que negou provimento ao recurso de Apelação desta.

Na origem, cuida-se de APELAÇÃO (ID 3525776) com pedido de efeito suspensivo, interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA, que julgou procedente a ação, confirmando o efeito da tutela de urgência outrora deferida.

Segue excerto da decisão combatida (ID Num. 9047012):

(...)

Ante o exposto, confirmo a decisão provisória e julgo procedente o pedido da autora, para obrigar a ré a autorizar o tratamento indicado ao combate da doença da paciente, na medida em que a ré possui responsabilidade solidária, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais em partes iguais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no caput do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 20 de maio de 2020

(...)

A apelante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs a presente Apelação defendendo a reforma da decisão de piso, alegando, para tanto,
a sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a inexistência de ato ilícito, assim como de solidariedade da apelante, o descabimento de condenação em ônus de sucumbênc
ia e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Aduz que o contrato da autora é com a UNIMED SUL DO PARÁ, pelo que seria parte ilegítima, além de que não haveria ilícito, n
em responsabilidade solidária entre a UNIMED BELÉM E UNIMED SUL DO PARÁ.

Assevera que a UNIMED BELÉM possui um contrato de intercâmbio com a UNIMED SUL DO PARÁ e que ainda que exista previsão contratual para utilização do plano pela rede credenciada da UNIMED BELÉM, a autorização e custeamento do contrato serão única e exclusivamente de responsabilidade da UNIMED SUL DO PARÁ, estando a UNIMED BELÉM limitada a receber o pedido médico e repassá-lo para a UNIMED SUL DO PARÁ.

Sustenta assim que não detém nenhum tipo de interferência quanto à autorização do tratamento médico da apelada, razão pela qual alega a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

No mérito, alega que o acordo entre as cooperativas (rede UNIMED) estabelece apenas a disponibilização da rede credenciada, o que não significa de nenhuma forma obrigação em custear o procedimento requerido pela autora/apelada.

Argumenta que apenas a UNIMED SUL DO PARÁ possui responsabilidade, não podendo ser esta subsidiária e presumida.

Assevera não ser cabível a aplicação de ônus de sucumbência em quem não é parte legitima, requerendo que seja dado efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo total provimento do Recurso.

Contrarrazões pela parte Apelada no
ID Num. 3525788
.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID Num 11719477
), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMADADE. A UNIMED BELÉM. ALEGAÇÃO DE QUE A UNIMED SUL DO PARÁ É A PARTE LEGÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS QUE OPERAM NO CONGLOMERADO ECONÔMICO UNIMED. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual poderá ser acionada solidariamente. Recurso conhecido e improvido.

A parte ora recorrente
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
Agravo Interno de ID Num 12118148
sustentando a necessidade de reforma da decisão monocrática e apreciação pelo colegiado.

Aduz ser parte ilegítima para ser demandada na lide, pois o contrato firmado seria com a UNIMED SUL DO PARÁ e não com a UNIMED BELÉM, a qual não se obrigou à prestação do serviço e não recebeu a contraprestação.

Assevera a inexistência de ato ilícito por não haver obrigação de custear o procedimento requerido pela parte agravada e de solidariedade em eventual responsabilização, sendo necessário a individualização da obrigação de cada operadora.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a colocação do feito em mesa para julgamento.

Contrarrazões no ID Num 12559540, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou não da decisão que julgou procedente a demanda para obrigar a ré a autorizar o tratamento indicado ao combate à doença da paciente.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Insurge-se a agravante UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto, mantendo a decisão do juízo de piso de obrigá-la a autorizar o tratamento de câncer da autora ANA TEREZA LOPES LEAL.

A presente irresignação não merece prosperar.

Aduz a agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, contudo não assiste razão à recorrente.

Com efeito, este E. Tribunal possui entendimento firmado através de diversas demandas idênticas ao presente caso, no sentido que a UNIMED BELÉM faz parte de um conglomerado de várias empresas que exploram a mesma marca, ainda que com personalidade jurídica distinta, aparentando ao consumidor haver uma única empresa, motivo pelo qual qualquer uma delas poderá ser acionada solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

Senão, vejamos a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CRIANÇA EM ESTADO GRAVE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. TESES RECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA
. LEGITIMIDADE DA UNIMED BELÉM. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DE SAÚDE
.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47).
TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. (Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 30/05/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 30 de Maio de 2022. Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora).

(9800159, 9800159, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS QUE EXPLORAM A MESMA MARCA AINDA QUE COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/2015. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, em razão das peculiaridades do vínculo estabelecido no sistema UNIMED e, ainda, os princípios basilares do direito do consumidor, da transparência e da boa-fé, passou-se a entender haver solidariedade entre as cooperativas prestadoras de saúde que explorem a mesma marca, mesmo com personalidades distintas, para responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, porquanto não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia; afigurando-se, assim, a sua legitimidade passiva para compor a lide. Precedentes do STJ.Recurso a que se nega seguimento, nos termos do art. 557 do CPC/1973. (Número do processo CNJ: 0010236-29.2014.8.14.030. Agravo de Instrumento. Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o Sistema Unimed é um conglomerado empresarial com solidariedade entre as empresas e tem legitimidade
ad causam
para compor lide.

Nessa linha, os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6º da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.

2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018)

Em igual sentido, o TJSP, em recente decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE QUADRIL – AUTOR PORTADOR DE COXOARTROSE GRAVE - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA - INCONFORMISMO - DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES –
A JURISPRUDÊNCIA TEM SE FIRMADO NO SENTIDO DE QUE AS PESSOAS JURÍDICAS PERTENCENTES À UNIMED CONSTITUEM O MESMO GRUPO ECONÔMICO

– PRELIMINAR REJEITADA - AUTOR, BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS PELA RÉ
– INDICADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RADIOFREQUÊNCIA NA COLUNA – CERVICALGIA COM DOR CONSTANTE - RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A NECESSIDADE DA CIRURGIA E DOS MATERIAIS INDICADOS - NEGATIVA EM DESCONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA DESTE TRIBUNAL - RISCO DE DANO IRREPARÁVEL ANTE A POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO QUADRO DE DOR DO AUTOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21491566220228260000 SP 2149156-62.2022.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 26/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
01/11/2022
)

Deste modo, entendo que a Agravante é legítima para figurar no polo passivo da demanda, sendo solidariamente responsável, já que fazem parte do mesmo grupo econômico. Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

No mérito, alega que não há responsabilidade solidária entre a UNIMED SUL DO PARÁ E A UNIMED BELEM.

No presente caso, a autora é conveniada da apelante, através de plano de saúde com abrangência nacional. Além disso, a ré UNIMED BELEM e a Unimed Sul do Pará pertencem ao sistema Unimed e se apresentam ao público como um conglomerado econômico único com atuação em todo o território nacional, incutindo no consumidor a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Nessa esteira, o STJ firmou seu posicionamento no sentido de há responsabilidade solidária entre as empresas que compõe o conglomerado UNIMED. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários
. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico qu
e integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.
5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)

"PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca.

2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades.

3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764⁄1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una.

4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas.

5. Recurso especial não provido." (REsp nº 1.377.899⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 11⁄2⁄2015)

Neste aspecto, tendo em vista a teoria da aparência, as empresas que compõe o conglomerado UNIMED são responsáveis solidariamente, podendo qualquer uma delas responder pelas obrigações contratadas, nos termos do art. 264 do CC e o parágrafo único art. 7º do CDC:

Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Neste raciocínio, tenho que a responsabilidade é solidária entre as UNIMED'S, devendo a sentença ser mantida conforma lançada.

Destarte, em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2023